Tribunal: TJSP
Processo: 0016466-76.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Apelação Cível. Ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas cumulada com repetição de indébito. Sentença parcial de mérito em que houve decisão de improcedência em relação à pretensão do autor à reforma do contrato em torno da taxa de juros e capitalização. A revisão das tarifas administrativas, porque afetada por recurso repetitivo ficará suspensa. E com a suspensão

Ementa:
Apelação Cível. Ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas cumulada com repetição de indébito. Sentença parcial de mérito em que houve decisão de improcedência em relação à pretensão do autor à reforma do contrato em torno da taxa de juros e capitalização. A revisão das tarifas administrativas, porque afetada por recurso repetitivo ficará suspensa. E com a suspensão levantada, após o julgamento dos temas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a r. sentença proferida também julgou improcedente a postulação do autor nesta parte. O autor repete em seu recurso as matérias atinentes à taxa de juros e Capitalização. Questões que se encontram com trânsito em julgado pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento que fora interposto. Temas pendentes para análise só as das Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de serviços de terceiros. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização das despesas. Tarifa de cadastro. Recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade, desde que não abusiva a cobrança. Abusividade configurada. Redução para a média de mercado. Avaliação de bens e Registro de contrato. Exclusão das tarifas por falta de comprovante de realização das despesas. Repetição de indébito de forma simples. Sucumbência mínima do autor. Ônus da sucumbência carreados à ré. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000732705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0016466-76.2014.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
LEANDRO SILVA DE SANTANA, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, na parte
conhecida, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016466-76.2014.8.26.0229 -Voto no 14.XXX
2
Apelação Cível
Processo no 0016466-76.2014.8.26.0229
Comarca: 2a Vara Judicial Hortolândia
Apelante: Leandro Silva de Santana
Apelada: BV Financeira S/A.
Voto no 17.254
Apelação Cível. Ação anulatória de cláusulas contratuais e
cobranças indevidas cumulada com repetição de indébito.
Sentença parcial de mérito em que houve decisão de
improcedência em relação à pretensão do autor à reforma do
contrato em torno da taxa de juros e capitalização. A revisão
das tarifas administrativas, porque afetada por recurso
repetitivo ficará suspensa. E com a suspensão levantada, após
o julgamento dos temas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a
r. sentença proferida também julgou improcedente a postulação
do autor nesta parte. O autor repete em seu recurso as matérias
atinentes à taxa de juros e Capitalização. Questões que se
encontram com trânsito em julgado pelo não conhecimento do
recurso de agravo de instrumento que fora interposto. Temas
pendentes para análise só as das Tarifas administrativas.
Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de
serviços de terceiros. Exclusão da tarifa por falta de
comprovante de realização das despesas. Tarifa de cadastro.
Recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade, desde
que não abusiva a cobrança. Abusividade configurada.
Redução para a média de mercado. Avaliação de bens e
Registro de contrato. Exclusão das tarifas por falta de
comprovante de realização das despesas. Repetição de indébito
de forma simples. Sucumbência mínima do autor. Ônus da
sucumbência carreados à ré. Sentença reformada, em parte.
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 146/148, em ação
anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas
cumulada com repetição de indébito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016466-76.2014.8.26.0229 -Voto no 14.XXX
3
A
sentença
de
fls.
100/107
julgou
improcedentes os pedidos em torno da taxa de juros e
capitalização, no que não suspensos, e determinou a suspensão do
processo em relação à cobrança de serviços de terceiros, tarifa de
cadastro, registro de contrato e avaliação de bem.
Após o julgamento do REsp no 1.578.526, a
r. sentença de fls. 146/148, julgou improcedentes os pedidos em
torno de mencionadas tarifas, com extinção do processo, com
resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, o autor foi
condenado a pagar as despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação
condicionado o pagamento à cessação de necessidade.
O autor, não conformado com a decisão,
apela (fls. 151/161).
Alega que a ré está aplicando taxa de juros
diversa da contratada.
Afirma que não consta no contrato a
previsão de capitalização de juros, bem como de haver ilegalidade
na
cobrança
de
tarifas
administrativas,
insurgindo-se,
principalmente, contra a cobrança dos serviços de terceiros, tarifa
de cadastro, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016466-76.2014.8.26.0229 -Voto no 14.XXX
4
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 165/169).
É o relatório.
Incontroversa a relação contratual firmada
entre as partes.
O autor propôs a presente ação pleiteando
revisão de seu contrato de financiamento, por entender que o
contrato apresenta cláusulas abusivas por prever cobranças
referentes a serviços de terceiros, tarifa de cadastro, tarifa de
avaliação de bem e tarifa de registro, além da capitalização de juros
não prevista contratualmente e da aplicação de taxas de juros
diferentes das contratadas.
A r. sentença (fls. 100/107), em julgamento
parcial do mérito, quanto às matérias referentes à taxa de juros e
capitalização, para não perder referência, julgou-as improcedentes.
E lá trás, anteriormente, o autor interpusera
recurso de agravo de instrumento contra a r. sentença nesta parte,
agravo de instrumento no 2147777-28.2018.8.26.0000, que veio em
distribuição livre a esta E. 22a Câmara, e que em razão de sua
instrução deficiente, em voto que fui acompanhado pelo E.
Colegiado, negou-se seguimento e o conhecimento do agravo de
instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016466-76.2014.8.26.0229 -Voto no 14.XXX
5
E assiste-se agora, no recurso de apelação
contra a r. sentença de fls. 146/148, que o autor não só a combate
pelo prisma da reforma que veio perseguir em juízo por sua petição
inicial em torno das tarifas serviço de terceiros, tarifa de cadastro,
avaliação de bem e registro de contrato, como traz de volta as
questões que já tinham sido julgadas anteriormente (fls. 100/107)) e
que, porque transitadas em julgado, não mais podem ser
devolvidas a conhecimento. As em torno da taxa de juros e
capitalização.
Assim, só comportando conhecer a matéria
que ficara pendente de apreciação, atinente às tarifas
administrativas, e que constitui objeto da r. sentença de fls.
146/148, quanto elas, o autor, na inicial, formulou pedido para que
do valor do empréstimo fosse excluída a cobrança relativa aos
serviços de terceiros (R$ 1.931,41), tarifa de cadastro (R$ 509,00),
tarifa de avaliação de bem (R$ 193,00) e tarifa de registro (R$
91,42).
Em relação à tarifa de serviços de terceiros
(fl. 20), a ré não demonstrou que despendeu essa quantia com
serviços de terceiros para transferir esse custo ao autor.
Sabidamente,
os
veículos
são
comercializados em concessionárias e lojas próprias a este tipo de
comércio, onde, diretamente, é feito o contrato de financiamento
com a instituição financeira, contudo, no caso, esta não produziu
prova do custo desta cooperação para realizar o repasse ao cliente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016466-76.2014.8.26.0229 -Voto no 14.XXX
6
Assim sendo, se a ré não trouxe a prova de
que realizou essa despesa, ilícita a cobrança de tarifa de serviços
terceiros (R$ 1.931,41).
Sobre a tarifa de cadastro, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp
1.251.331/RS, submetido ao procedimento do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, pronunciou-se definitivamente,
valendo o destaque:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy
Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão
de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016466-76.2014.8.26.0229 -Voto no 14.XXX
7
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3.
Podem
as
partes
convencionar
o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Desta maneira, foi lícita a cobrança de
referida rubrica, tendo em vista que o contrato foi firmado em
agosto de 2010. Todavia, o fato de haver autorização para a
cobrança da tarifa de cadastro não significa dizer que esta possa
ser pactuada em qualquer valor.
Sobre o reconhecimento de abusividade do
valor cobrado a título da Tarifa de Cadastro, assinalou a Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti em seu voto:
“Reafirmo o entendimento acima exposto, no
sentido da legalidade das tarifas bancárias, desde que pactuadas
de forma clara no contrato e atendida a regulamentação expedida
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central,
ressalvado abuso devidamente comprovado, caso a caso, em
comparação com os preços cobrados no mercado.
Esse abuso há de ser objetivamente
demonstrado, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
referência a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016466-76.2014.8.26.0229 -Voto no 14.XXX
8
do magistrado.
É se anotar que o Banco Central do Brasil
divulga “os valores mínimo, máximo, a periodicidade de cobrança, e
a média das diversas tarifas cobradas pelos bancos”, o que
permite, a exemplo do que já ocorre com os juros remuneratórios, e
em conjunto com as demais circunstâncias de cada caso concreto,
notadamente o tipo de operação e o canal de contratação, aferir a
eventual abusividade em relação às práticas de mercado, das
tarifas cobradas.”.
Conforme
informação
divulgada
pelo
BACEN, no “site” www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp, o
valor médio praticado por outras instituições financeiras no mesmo
período da celebração do contrato (agosto de 2010) era de R$
307,46, valor consideravelmente inferior ao cobrado pela ré.
Dessa forma, embora legítima sua cobrança,
sua redução para a média de mercado é de rigor.
Nesse sentido:
“Ação
Revisional.
Tarifa
de
cadastro.
Contrato firmado após a Resolução CMN no 3.919/2010. Aplicação
da súmula no 566 do STJ. Pactuação admitida, ficando ressalvada
a possibilidade de reconhecimento de abuso em relação às práticas
de mercado em negócios jurídicos contemporâneos análogos.
REsp no 1.251.331/RS. Abusividade reconhecida. Redução da
Tarifa de Cadastro ao valor médio praticado pelos bancos privados
no mesmo período da celebração do contrato. PROVIMENTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016466-76.2014.8.26.0229 -Voto no 14.XXX
9
PARCIAL”. (Apelação no 0192204-48.2012.8.26.0100, E. 24a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Silvia Maria Facchina
Espósito Martinez, j. 07/07/2016).
“Ação revisional de contrato
Empréstimo
pessoal consignado celebrado em 2013 Capitalização de juros
Previsão expressa no contrato Não aplicação da Súmula 121 do
STF Constitucionalidade da MP 1.963-17/2000 reeditada sob no
2.170-36/2001 reconhecida pelo STF Súmulas nos 539 e 541,
ambas do STJ Limitação de juros pela norma de eficácia limitada
contida no § 3o do artigo 192 da Constituição Federal

Inadmissibilidade
Hipótese em que os juros remuneratórios
devem ser reduzidos à taxa média de mercado para a aplicação
financeira, considerado o flagrante abuso na sua estipulação

Precedentes jurisprudenciais
Tarifa de cadastro
Cobrança
admitida ao teor do julgamento do Recurso Especial no
1.251.331/RS Quantia equivalente a 60% do valor mutuado
Redução ao valor médio do período, de acordo com a tabela de
tarifas divulgada pelo Bacen
Recurso parcialmente provido”.
(Apelação no 0003934-75.2013.8.26.0077, E. 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 04/04/2016).
“Tarifa de Cadastro. Abusividade. Redução
Para Média Cobrada - Não obstante ser permitida a cobrança,
conforme resultado dos recursos repetitivos, há ressalva aos
abusos. Hipótese dos autos em que a abusividade foi devidamente
comprovada, em comparação aos preços cobrados no mercado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016466-76.2014.8.26.0229 -Voto no 14.XXX
10
(Consulta ao "site" do Banco Central do Brasil, que divulga os
valores mínimo, máximo, a periodicidade de cobrança, e a média
das diversas tarifas cobradas pelos bancos). Valor da "Tarifa de
Cadastro" reduzido para a média cobrada, para R$342,66.
Sentença que havia mantido, a cobrança de "tarifa de cadastro" -
Recurso
Adesivo
Parcialmente
Provido”.
(Apelação
no
0037090-74.2012.8.26.0405, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Roberto Mac Cracken, j. 14/08/2014).
Sobre a validade da cobrança, em contratos
bancários, de despesas com registro do contrato e/ou avaliação do
bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
especial repetitivo (1.578.553/SP), fixou as seguintes teses:
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
No que se refere à tarifa de avaliação do
bem, a ré trouxe a avaliação do bem financiado a demonstrar que
houve a realização da avaliação (fl. 172), mas não comprovou que
despendeu o valor de R$ 193,00 cobrados do autor.
Sabidamente, o mercado como regra (e os
órgãos de Estado, em particular) se vale de tabelas oficiais
publicadas (Tabela FIPE, por exemplo) para estipular o valor dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016466-76.2014.8.26.0229 -Voto no 14.XXX
11
veículos. Logo, se na particularidade do financiamento, a instituição
financeira se serve de um avaliador específico, não pode deixar de
produzir sua prova do custo para realizar o repasse ao cliente.
Assim, se a ré não trouxe a prova de que
realizou essa despesa, ilícita a cobrança da Tarifa de Avaliação.
Com relação à cobrança da tarifa de registro
de contrato, pelos mesmos argumentos acima, ou seja, a falta de
prova da realização de qualquer registro de contrato e despesas,
inviável a cobrança de rubrica.
Por efeito do que se colocou acima, resta ao
autor, direito seu, ter a repetição da tarifa de cadastro, no que
excede a média de mercado (R$509,00 R$ 307,46), além de ter
restituídas, as importâncias pagas a título de serviços de terceiros
(R$ 1.931,41), tarifa de avaliação do bem (R$ 193,00), e tarifa de
registro (R$ 91,42).
A restituição deverá acontecer na forma
simples e não em dobro, pois não se vislumbra má-fé da financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no
AREsp 460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, j. 03/04/2014).
A quantia a devolver, deverá sofrer correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0016466-76.2014.8.26.0229 -Voto no 14.XXX
12
monetária desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios
desde a citação.
À vista destas considerações, a r. sentença
merece parcial reforma, para os fins acima indicados.
Por força da sucumbência mínima do autor,
a ré fica condenada ao pagamento da integralidade dos ônus
sucumbenciais (parágrafo único do art. 86 do CPC), além do
pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, estes
arbitrados, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em R$ 1.000,00.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, na parte conhecida.
Hélio Nogueira
Relator